Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708453-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARRI ROQUE BERNARDI D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre o conhecimento do presente recurso, tendo em vista que, ao que parece, os pedidos não foram formulados perante o Juízo a quo. Brasília, DF, em 22 de março de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator